Tribunal: TJSP
Processo: 2203877-56.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Prolação da sentença no processo principal. perda superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que acolheu em parte os embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Prolação da sentença no processo principal. perda superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que acolheu em parte os embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.
III. Razões de decidir
3. A prolação de sentença no processo de origem resultou na perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento, com esvaziamento da necessidade e utilidade do recurso.
IV. Dispositivo
4. Recurso prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.